Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. JUNTADA DE LAUDO APÓS A INSTRUÇÃO E MEMORIAIS. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATOS SEXUAIS SEM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DÚVIDA ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA 593 DO STJ. ALTERAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em violação aos princípios da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal, tampouco qualquer tipo de cerceamento de defesa, quando o laudo e os documentos juntados após encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais em nada interferiram para a formação do convencimento do julgador, sem a Defesa demonstrar qualquer prejuízo concreto ao réu capaz de justificar qualquer nulidade.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pela firme palavra da vítima, na fase inquisitiva e em sede judicial, em conformidade com as narrativas apresentadas para as testemunhas, confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta no crime de estupro de vulnerável (artigo 217, “caput”, do Código Penal”), quando as são suficientes para afirmar que o réu tinha ciência de que a vítima possuía idade inferior a 14 (catorze) anos.
5. Consoante a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, é absoluta a presunção de violência na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor catorze anos de idade, assim, o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente não torna atípica a conduta tipificada art. 217-A do Código Penal.
6. Nos crimes contra a liberdade sexual, os atos libidinosos e as agressões podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo ou prova pericial.
7. Altera-se o regime inicial para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, porquanto a simples hediondez do delito não enseja, por si só, a fixação de regime mais gravoso, mormente quando não foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais, ausentes agravantes e causas de aumento e diante da primariedade do réu.
8. Preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso parcialmente provido.